Tribunal: TJES
Processo: 5014982-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014982-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ABDIEL RIBEIRO LIMA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Abdiel Ribeiro Lima contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante sustenta abusividade contratual em razão da taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado e da prática de anatocismo, pleiteando a descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato caracteriza abusividade apta a afastar a mora; (ii) verificar a legalidade da capitalização de juros aplicada na operação financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária a demonstração de significativa discrepância entre a taxa pactuada e a praticada em operações similares, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4)
A taxa de juros prevista no contrato (2,66% ao mês) não ultrapassa o dobro da média de mercado apurada pelo Banco Central (1,95% ao mês), não evidenciando abuso contratual.

5)
A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos bancários firmados após a MP nº 1.963/2000 (atual MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula nº 541).

6)
A cláusula contratual prevê expressamente a capitalização, sendo suficiente a constatação de que a taxa anual de juros (36,99%) supera o duodécuplo da taxa mensal (2,66%), o que valida a cobrança.

7)
Diante da inexistência de abusividade na taxa de juros e da legalidade da capitalização, não há fundamento para afastamento da mora e, consequentemente, para impedir a busca e apreensão do bem alienado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de discrepância significativa em relação a operações da mesma espécie.

2) A capitalização de juros em contratos bancários firmados após a MP nº 1.963/2000 (MP nº 2.170-36/2001) é permitida, desde que pactuada expressamente, bastando a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

3) Não configurada abusividade nos encargos contratuais, não há fundamento para descaracterização da mora e afastamento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Dispositivos relevantes citados
: MP nº 2.170-36/2001; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.016.485/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 09/11/2022, DJe 16/11/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.748.689/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08/08/2022, DJe 10/08/2022; STJ, Súmula nº 541.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se extrai do contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária (Id. 10005089), o agravante tomou o montante de R$ 21.023,20, correspondente ao valor líquido de R$ 20.000,00 acrescido de tarifas e impostos, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 845,98, aplicada a taxa mensal de juros de 3,09 %, a qual, após renegociação (Id. 10005091), abaixou para 2,66% a.m.

Quanto à suposta abusividade contratual, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob o rito dos recursos repetitivos de que
a mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade
,
sendo imprescindível
, para esse fim,
que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie
. É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SUPERAÇÃO DA TAXA MÉDIA. INSUFICIÊNCIA. NÃO ABUSIVIDADE.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
2. No caso dos autos, verifica-se que o percentual dos juros contratados não destoa por deveras daquele que o mercado tem precificado o risco em contratos assemelhados. Dessa forma, é de rigor a reforma do acórdão recorrido. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (AgInt no REsp n. 2.016.485/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA Nº 284 DO STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO RECONHECIMENTO. PROVA PERICIAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM APELAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MANIFESTA DISCREPÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. [...]
7. A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie.
8. O Tribunal Regional Federal concluiu que o agravante deixou de se desincumbir do ônus de demonstrar manifesta discrepância entre a taxa praticada e a média de mercado, sendo inviável o reconhecimento da abusividade pretendida. [...] 11. Agravo interno provido em parte. (AgInt no AREsp n. 1.748.689/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ.
1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. 2. Na hipótese dos autos, inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros remuneratórios são abusivos quando comparados à taxa média de mercado, pois demandaria reexame de provas e interpretação de cláusula contratual, providências vedadas em recurso especial. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe de 27/4/2022)

Segundo definido pela Corte Cidadã em diversos precedentes,
“
o
caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as
peculiaridades de cada caso concreto
, levando-se em consideração circunstâncias como o
custo da captação dos recursos no local e época do contrato
; o
valor e o prazo do financiamento
; as
fontes de renda do cliente
; as
garantias ofertadas
; a
existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira
;
análise do perfil de risco de crédito do tomador
; a
forma de pagamento da operação
, entre outros aspectos.
”

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte, como subsegue:

APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS DE MULTA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. CONDIÇÕES DO NEGÓCIO QUE POSSIBILITA A MAJORAÇÃO. VEÍCULO ALIENADO COM 10 ANOS DE USO. REDUÇÃO DA PORCENTAGEM DA TAXA PARA O DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. TAXA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TEMA REPETITIVO 246 STJ. LEGAL. ABUSIVIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA. NÃO CONSTATADO. DOCUMENTOS ASSINADOS EM APARTADO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob rito dos recursos repetitivos, de que o fato dos juros extrapolarem a média de mercado não significa, por si só, que sejam abusivos. 2. Para determinar a abusividade do valor da taxa de juros no contrato, é necessário analisar, caso a caso, as peculiaridades da contratação, dentre eles, fatores como o valor nela pactuado, o risco inerente, e a análise de perfil do crédito do tomador.

3. Em análise do caso concreto, o automóvel levado à alienação é de 2009, isto é, com cerca de dez anos de uso em relação a assinatura do contrato. Diante do longo tempo de uso, e da possibilidade de depreciação do veículo, ainda que natural, o preço do bem ofertado em garantia pode ser desvalorizado. 4. Apesar de reconhecido o risco do negócio jurídico estabelecido entre as partes, existe o risco preexistente do negócio ofertado pela empresa credora, que realiza contrato de crédito com pessoas que já se encontram em dificuldade financeira. Correta a redução da taxa de juros ao dobro da média de mercado proferida em primeiro grau.
5. No que diz respeito à legalidade da taxa de capitalização de juros, a sentença prolatada reconheceu a legalidade da cobrança da referida taxa. Ademais, dispõe o tema repetitivo 246 do STJ que determina “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. 6. Acerca do seguro prestamista e serviço de assistência arguidas em sede de apelação adesiva, a jurisprudência entende que deve haver a expressa concordância do consumidor com a contratação. 7. Depreende-se em caso concreto que a cédula bancária deu liberdade a contratante para escolher o serviço. Ademais, foram juntados aos autos contratos em apartados desses serviços. Portanto, não há o que se falar em abusividade da cobrança. 8. Ante a não abusividade ou ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e do serviço de assistência, não há o que se falar em devolução do indébito em dobro, de modo que este requerimento resta prejudicado. 9. Recursos Principal e Adesivo conhecidos e não providos.
(TJES. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0008642-32.2020.8.08.0011, Relator: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Julgado: 23/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES E SÚMULAS DAS CORTES SUPERIORES. A ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS NÃO DEMONSTRADA DIANTE DAS PECULIARIDADES DA OPERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Independentemente da quitação parcial ou integral dos contratos, a revisão das cláusulas pactuados e dos valores cobrados é perfeitamente possível, havendo nítido interesse processual da parte autora, a qual requereu ser ressarcida pelo que considerou ter pago indevidamente de seguro, ou em razão de juros exorbitantes. Preliminar rejeitada.
2. Da análise do instrumento contratual verificou-se que a taxa de juros remuneratórios contratada foi superior à média de mercado apurada à época das contratações, conforme consulta à página eletrônica do Banco Central do Brasil. Ocorre que, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC), e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. O caráter abusivo da taxa de juros contratada deve ser demonstrado levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação, entre outras peculiaridades, as quais examinadas na hipótese, justificam uma margem maior de lucro, inexistindo comprovação de abusividade das taxas praticadas no contrato.
[...] (TJES. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0006565-25.2017.8.08.0021. Relator: Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Julgado: 08/03/2022. DJe: 12/04/2022)

Na hipótese,
a
taxa
mensal
de juros

prevista

no
contrato
(
2
,
66
%
)

corresponde a menos que o dobro
da estipulada como

média de mercado
(
1
,
9
5
%
),
segundo estatísticas do BACEN
.

Logo,
referido p
atamar, por si só, não induz discrepância a
pta a
caracterizar a alegada abusividade
.

Em relação à capitalização de juros, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte tem se posicionado pela possibilidade de sua adoção nos contratos bancários firmados após a MP nº 1.963/2000, desde que pactuada expressamente,
sendo suficiente para caracterizar o referido pacto a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal
, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO JUDICIAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N° 297 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA REFORMA DA DECISÃO. 1. Reconheça-se a submissão das instituições financeiras aos princípios e regras do CDC, conforme cada situação, e a possibilidade de revisão judicial do contrato, nos termos da Súmula n° 297 do STJ.
2.
'
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
'
(2ª Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012). 3. Deferida a periodicidade pleiteada, não dispõe a parte de interesse na reforma da decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 219.869/SE, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 16/04/2013, DJe 23/04/2013)

Corroborando o entendimento explanado, fora editada a
Súmula
nº
541
pelo Tribunal de Cidadania:

'
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
'
. (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Da leitura do instrumento contratual acostado aos autos, faz-se possível identificar previsão quanto à capitalização dos juros, uma vez que infere-se com facilidade que a taxa de juros anual (36,99%) ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal (2,66%), o que conduz à regularidade da cobrança de juros capitalizados.

Sendo assim, não há substrato para afastamento da mora e, por conseguinte, escorreita a decisão objurgada.

Do exposto,
e por tudo que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.